Tribunal: TJDFT
Processo: 0708616-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PROPOSITURA DE LIQUIDAÇÃO. DISTINÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.

1. Sobre a decisão proferida no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, a tese controvertida consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.

2. Ocorre que a parte agravante propôs a liquidação e não o cumprimento de sentença, conforme leitura da petição inicial. Ademais, ainda que se tratasse de cumprimento de sentença, a Sexta Turma Cível tem decidido que “há que ser feita distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo e o caso concreto. Embora se trate de execução individual de sentença de ação coletiva, o caso prescinde de liquidação prévia, porque a sentença coletiva que originou o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, ou seja, o quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. A sentença coletiva que originou o presente cumprimento de sentença não se trata de título genérico. Precedentes.” (Acórdão 1752471, 07233786920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 15/9/2023).

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.